Tribunal: TJMT
Processo: 1004662-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004662-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[UANDHA CRISTINY NEVES SILVA - CPF: 062.509.521-95 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DIAS - CPF: 078.388.951-89 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004662-02.2026.811.0000

AGRAVANTE: JOÃO PEDRO DIAS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de cooperativa de crédito, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. O agravante sustenta excesso de execução em cobrança fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 36.089,72, alegando abusividade decorrente de capitalização de juros e cumulação de encargos, afirmando que o valor efetivamente devido seria de R$ 9.022,55. Requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos sob o argumento de presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a garantia do juízo e os pressupostos da tutela provisória previstos no art. 919, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919 do Código de Processo Civil estabelece como regra que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, permitindo sua concessão apenas em caráter excepcional.

A atribuição de efeito suspensivo exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

A garantia do juízo constitui requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo, devendo abranger a integralidade do débito executado.

No caso concreto, o agravante não comprovou a garantia da execução, circunstância que impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ausentes os requisitos legais exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A ausência de garantia da execução impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 919, caput e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
não citada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004662-02.2026.811.0000

AGRAVANTE: JOÃO PEDRO DIAS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
JOÃO PEDRO DIAS
, visando reformar a decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
que, nos autos dos
Embargos à Execução no 1003342-33.2025.8.11.0005
, opostos em face de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais, que a execução promovida pelo Agravado visa à cobrança de R$ 36.089,72 (trinta e seis mil, oitenta e nove reais e setenta e dois centavos) com base em Cédula de Crédito Bancário, valor que reputa abusivo.

Afirma que opôs Embargos à Execução, demonstrando excesso de execução devido à capitalização de juros e cumulação de encargos abusivos, apontando valor efetivamente devido de R$ 9.022,55 (nove mil, vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Defende que o indeferimento do efeito suspensivo afronta o art. 919, §1o, do CPC, dada a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciado no risco de constrição patrimonial sobre verbas alimentares, diante da condição de vulnerabilidade econômica do agravante, trabalhador autônomo sem renda fixa.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com a consequente suspensão da execução, e o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada, garantindo efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

No id. 34524386, foi indeferido liminarmente o efeito ativo da decisão agravada.

Não houve recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte recorrente faz jus ao benesses da assistência judiciária.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO PEDRO DIAS
contra decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
, nos autos dos
Embargos à Execução n.o 1003342-33.2025.8.11.0005
, opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Consta dos autos que a agravada ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário n.o C21632250-9, visando a cobrança do montante de R$ 36.089,72 (trinta e seis mil, oitenta e nove reais e setenta e dois centavos).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que recebeu os Embargos à Execução opostos na origem, sem a atribuição de efeito suspensivo.

É de conhecimento que a regra geral trazida pelo atual Código de Processo Civil na redação do seu art. 919 é de não suspender a tramitação da execução pela oposição dos embargos à execução.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.

O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja deferido o pedido. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1.817)”

Entretanto, a interposição dos embargos pode, excepcionalmente, culminar com a suspensão da execução, caso, a requerimento do embargante, fiquem demonstradas as condições cumulativamente estabelecidas no §1o, do art. 919, do Código de Processo Civil, quais sejam:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”

Desse modo, inicialmente, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, conforme estabelece o caput do art. 919 do CPC, acima transcrito. No entanto, essa regra comporta exceção, quando, a requerimento do embargante, forem verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
(art. 919, § 1o, do CPC).

Noutros termos, para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a presença, concomitante, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC),
além da garantia do juízo.

Extrai-se, claramente, da redação do dispositivo legal acima transcrito, que a garantia da execução se concretiza por penhora, depósito ou caução suficientes, ou seja, que abranjam a integralidade do débito.

Sem maiores delongas, analisando detidamente os autos em comento, a parte agravante não logrou êxito em comprovar tais requisitos na origem, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Isso porquê, como já dito na decisão que analisou a antecipação da tutela recursal, a parte agravante não efetivou a garantia do juízo, o que afasta a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos originários.

Desse modo, não se encontram presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo aos embargos, devendo, portanto, ser reformada a decisão ora combatida.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026